Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a peticionante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões (id 24952675).